Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-90.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000127-90.2015.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MILLA CERQUEIRA MENEZES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: JOSE ONALDO DOS SANTOS Advogado(s):RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PROTESTO. MANUTENÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DO DEVEDOR DE PROVIDENCIAR O CANCELAMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA AO CREDOR E DE RECUSA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. 1. O pedido de revogação do benefício da assistência judiciária não comporta acolhimento, porquanto o apelante não demonstrou a alteração da situação econômica do apelado no decorrer do processo, de modo que, ausente prova robusta da possibilidade de o beneficiário arcar com as despesas do processo, deve ser mantido o beneplácito concedido. 2. Noutro giro, assiste razão ao apelante quanto à inaplicabilidade do CDC. Isso porque o vínculo contratual estabelecido entre as partes tem origem em nota de crédito rural, na qual os valores disponibilizados, obrigatoriamente, devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais. Assim, o mutuário não é o destinatário final da operação financeira e, por consequência, não pode ser classificado como consumidor. 3. Constatado o protesto regular, incumbe ao devedor, após a quitação do débito, providenciar o respectivo cancelamento, porquanto, em se tratando de protesto legítimo, decidiu o STJ que não há como impor tacitamente ao credor o dever de enviar, sem provocação, o documento hábil ao cancelamento do legítimo protesto (Informativo do STJ, n. 0638, de 19.12.2018 – REsp 1.346.584-PR, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 09/10/2018, DJe 22/11/2018). 4. Não há nos autos nenhuma comprovação, mínima que seja, no sentido de que o apelado solicitou a carta de anuência e que esta fora negada. Assim, não havendo prova inequívoca de que o apelante foi procurado pelo apelado para fornecer os documentos relativos à carta de anuência para cancelamento do protesto, descabe falar em falha na prestação de serviço, quanto mais em ato ilícito, sendo de rigor a reforma da sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais. 5. Recurso provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8000127-90.2015.8.05.0216, sendo apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e apelado JOSÉ ONALDO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.